Tribunal: STF
Processo: ARE 1564837
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL LOCALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA - PRAD. 



    1. Não há se falar em inépcia da petição inicial, uma vez que os pedidos deduzidos pelo Ministério Público Federal são específicos e suficientemente delimitados (artigo 324 do CPC), tendo sido exercido em sua plenitude o direito de defesa pelos réus (artigo 5º, inciso LIV e LV, da Constituição Federal). 



    2. A produção de provas visa à formação do convencimento do juízo, ao qual - como destinatário daquelas - incumbe deliberar sobre a realização de diligências, indeferindo as inúteis ou meramente protelatórias, e, posteriormente, valorar os elementos que compõem o acervo probatório (artigo 370 do CPC). Nessa perspectiva, não se vislumbra o cerceamento de defesa dos réus, porquanto (2.1) o acervo probatório (composto por fotografias e laudos técnicos passíveis de confrontação) é suficiente para a solução do litígio; (2.2) não há controvérsia quanto à instalação do empreendimento comercial em zona costeira do Município de Arroio do Sal, Rio Grande do Sul, e (2.3) não restou demonstrada a utilidade prática da dilação probatória pretendida. 



    3. Em se tratando de edificação construída sobre área de preservação permanente (faixa de praia e terreno de marinha), sem prévio licenciamento ambiental e autorização para ocupação, o dano ambiental é in re ipsa, pois há presunção absoluta de prejuízo ao bem juridicamente protegido. 



    4. Comprovadas as irregularidades apontadas na petição inicial, é impositiva a demolição da edificação, com a remoção dos entulhos dela decorrentes e a imediata elaboração e execução de Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD), para a restauração do meio ambiente afetado ao nível mais próximo de seu estágio natural original, porquanto inviável a regularização fundiária pretendida”. (eDOC 336 – ID: cf59f807)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, IV, 3º, III, 5º, caput, XXII, LIV e LV, 6º, e 170, II e VIII, do texto constitucional. (eDOC 351 – ID: 622d4c7d)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que manteve sentença que determinou a demolição de estabelecimento comercial sob o fundamento de que a construção está localizada em área de preservação permanente. 



    Sustenta-se violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, em razão do indeferimento de prova pericial, a qual entende-se essencial para a corroborar suas alegações. Afirma-se, ainda, violação aos princípios da livre iniciativa, da propriedade e do desenvolvimento nacional.



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da sistemática da repercussão geral. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.  



    Ademais, registre-se que o STF também já rejeitou a repercussão geral da discussão acerca do indeferimento de produção de provas no âmbito do processo judicial, por entender que se trata de matéria de natureza infraconstitucional (tema 424). Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”. (ARE 639228 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 31.8.2011)  



    No caso em análise, a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos, verificou que a construção, objeto da ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal, foi erigida em área de proteção ambiental acarretando danos, concluindo pela sua demolição. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Do cerceamento de defesa 



    A produção de provas visa à formação do convencimento do juízo, ao qual - como destinatário daquelas - incumbe deliberar sobre a realização de diligências, indeferindo as inúteis ou meramente protelatórias, e, posteriormente, valorar os elementos que compõem o acervo probatório (artigo 370 do CPC). 



    Em manifestação preliminar e contestação, os réus pugnaram pela produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente a testemunhal, documental e pericial (eventos 25 e 27 dos autos originários). Juntamente com a peça contestacional, foi acostado aos autos o Laudo Técnico de Constatação Ambiental (LAUDO5 do evento 27 dos autos originários). 



    O Ministério Público Federal, por sua vez, requereu fosse determinado pelo Juízo a juntada, a título de prova emprestada, de cópia do Relatório de Vistoria acostado nos autos da Ação Civil Pública nº 5005023-78.2011.4.04.7121, promovido por grupo técnico do qual fez parte a SPU, Prefeitura de Torres/RS e Prefeitura de Xangri-Lá/RS, bem como a juntada de cópia do Relatório Técnico elabora pela FEPAM lançado nos autos nº 5002649-16.2016.4.04.7121 (eventos 41 e 43 dos autos originários). 



    Sobreveio decisão que deferiu o pedido de utilização de prova emprestada e determinou a intimação das partes para apresentação de memoriais (evento 43 dos autos originários):



    (...)



    Após a juntada do relatório de vistoria e do relatório técnico (eventos 48 e 49 dos autos originários), o Ministério Público Federal, a União e os réus apresentaram alegações finais (eventos 53, 56 e 60 dos autos originários). Nesta última oportunidade, suscitaram questão de ordem, para que fosse reaberta a instrução probatória, porque não havia sido apreciado o pedido de produção de prova pericial. 



    O juízo a quo postergou a apreciação do pleito para o momento da realização de audiência de conciliação e instrução, designada para o dia 05/05/2019, redesignada para 25/04/2019 e, posteriormente, antecipada para 23/04/2019 (eventos 71, 86 e 105 dos autos originários). 



    No termo de audiência, restou consignado pelo juízoa quo que (evento 132 dos autos originários): 



    Defiro o prazo de 60 dias para a parte ré ADRIANA MATTOS DE VARGAS apresentar laudo particular e para verificar diretamente com o município a possibilidade de permuta ou transferência do quiosque para outro terreno, do outro lado da avenida, o que pode viabilizar eventual conciliação. Após, retornem conclusos. 



    Na sequência, os réus apresentaram laudo técnico de caracterização ambiental e constatação de eventuais danos ambientais e reiteraram o requerimento de produção de prova pericial (evento 135 dos autos originários). 



    Houve a conclusão dos autos para sentença, o que ensejou a oposição de embargos de declaração, com a reiteração do pedido de saneamento do feito e complementação da instrução probatória (eventos 137 e 139 dos autos originários), a que se seguiu decisão, com o seguinte teor (evento 140 dos autos originários):



    (...)



    Nessa perspectiva, não se vislumbra o cerceamento de defesa dos réus, porquanto (1) o acervo probatório (composto por fotografias e laudos técnicos passíveis de confrontação) é suficiente para a solução do litígio, tendo sido oportunizada às partes manifestação sobre ele; (2) não há controvérsia quanto à instalação do empreendimento comercial em zona costeira do Município de Arroio do Sal, Rio Grande do Sul, e (3) não restou demonstrada a utilidade prática da dilação probatória pretendida. Com efeito, os próprios réus reconhecem que a procedência dos pedidos está calcada em presunção de dano ambiental em razão da localização do imóve,l o que denota que a reabertura da instrução probatória, com o retrocesso da marcha processual, em nada contribuiria para a solução do litígio.



    (...)



    A controvérsia cinge-se à regularidade do estabelecimento comercial denominado Kioske Vargas, localizado na praia de Rondinha, Município de Arroio do Sal, Rio Grande do Sul, que foi erguido em faixa de praia e terreno de marinha (bem público de uso comum do povo) e área de preservação permanente, sem prévios licenciamento do órgão ambiental competente e autorização de ocupação. 



    A situação fático-jurídica sub judice assemelha-se a outras já examinadas por esta Corte, a cujos fundamentos faço remissão, ressaltando que o precedente citado pelos réus não lhes aproveitam, uma vez que a anulação da sentença no julgamento da apelação cível n.º 5000851- 59.2012.4.04.7121 foi motivada pela exclusão da ré Sandra Espíndola da Silveira do polo passivo da ação, com a inclusão de Kiosque Restaurante Paraíso Ltda. - ME, que, até então, não tivera a oportunidade de exercer o direito de defesa.



    a) Da localização da edificação em área de preservação permanente



    (...)



    Tais disposições normativas foram recepcionadas pelo novo Código Florestal, porquanto (1) a proteção conferida à área de restinga e dunas é semelhante nas Leis n.ºs 4.771/1965 e 12.651/2012 (TRF4, AC n.º 5003513-54.2015.404.7100, Terceira Turma, Relator Desembargador Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira, juntado aos autos em 05/11/2015), e (2) na linha da jurisprudência, a proteção ambiental não está restrita à vegetação fixadora, alcançando a duna propriamente dita - interpretação que se amolda ao conceito legal de área de preservação permanente - ou seja, área, coberta ou não por vegetação, com função de preservação de recursos hídricos, paisagem, estabilidade geológica e solo:



    (...)



    Outrossim, a Lei n.º 7.661/1988, que institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, prevê, em seu artigo 4°, inciso I, que o PNGC deve contemplar o zoneamento de usos e atividades nesse espaço, priorizando a conservação de determinados ambientes costeiros, dentre os quais o promontório como ambiente costeiro relevante, cuja conservação é prioritária. 



    A referida Lei, regulamentada pelo Decreto n.º 5.300/2004, contém norma específica sobre dunas - ambiente típico da zona costeira, elencada como patrimônio nacional pelo artigo 225, § 4º, da Constituição Federal -, que correspondem ao espaço geográfico de interação do ar, do mar e da terra, incluindo seus recursos renováveis ou não, abrangendo uma faixa marítima e uma faixa terrestre (...) (artigo 3º do Decreto n.º 5.300/2004). 



    A par disso, as dunas móveis e as praias marítimas são consideradas bens da União de uso comum e não podem sofrer intervenção humana, sem prévio licenciamento ambiental, nos termos do artigo 18 do Decreto n.º 5.300/2004: 



    Art. 18. A instalação de equipamentos e o uso de veículos automotores, em dunas móveis, ficarão sujeitos ao prévio licenciamento ambiental, que deverá considerar os efeitos dessas obras ou atividades sobre a dinâmica do sistema dunar, bem como à autorização da Secretaria do Patrimônio da União do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão quanto à utilização da área de bem de uso comum do povo. 



    Delineados os aspectos legislativos e conceituais pertinentes, infere-se da análise dos autos que, no relatório técnico elaborado pela FEPAM (baseado em vistoria realizada nos dias 08 e 09 de novembro de 2017, percorrendo a faixa costeira de todos os municípios do Litoral Norte do RS, de Torres a Balneário Pinhal) na ação civil pública n.º 5002649-16.2016.4.04.7121 e admitido no feito como prova emprestada, está consignado que (evento 49 dos autos originários):



    (...)



    Do cotejo de todas as informações técnicas e fotografias que aportaram aos autos, resta inequívoca a localização da edificação em área de preservação permanente, como já ressaltado na sentença:



    (...)



    Repare-se que o próprio laudo técnico apresentado pelos réus, embora registre a impossibilidade de aferição da existência de impactos significativos da edificação sobre o meio ambiente, atesta que a construção encontra-se em área de preservação permanente, e o meio ambiente especialmente protegido está descaracterizado exatamente pela construção irregular, in verbis: 



    3 - CONCLUSÕES:



    Considerando a vistoria realizada, bem como as legislações vigentes, inicialmente podemos concluir que a edificação realmente encontra-se instalada sobre Área de Preservação Permanente -APP, uma vez que se configura como formação de restinga. Sendo importante salientar, que apesar disto, a tempos a área perdeu sua característica original no que diz respeito ao solo existente atualmente (importação de aterro), bem como a vegetação que vem se desenvolvendo (espécies distintas). 



    A corroborar, confiram-se os registros fotográficos e as imagens constantes noGoogle Maps, que demonstram a interrupção das dunas pela edificação ali identificada. Aliás, a formação de dunas não só está interrompida, como a construção, ainda, está em plena praia.



    (...)



    Em outros termos, o empreendimento (1) está situado na margem do calçadão e avança sobre a faixa de praia, perfazendo uma verdadeira barreira à movimentação das dunas (na região praial, não lhes aproveita o argumento de que se trata de local densamente antropizado); (2) encontra-se em área de dunas frontais (área de preservação permanente e, portanto, non aedificandi) e terreno de marinha (evento 56 dos autos originários), sem prévia autorização de ocupação pela SPU, e (3) foi instalado no local, sem prévio licenciamento ambiental pelo órgão ambiental competente (PROCADM3, p. 11, do evento 1 dos autos originários), o que era exigível e não foi suprido pelo alvará concedido pelo Município (PROCADM3, p. 26, do evento 1 dos autos originários). 



    A própria Secretaria Estadual de Meio Ambiente afirmou que (1)não emitiu nenhum documento ambiental ao estabelecimento comercial (PROCADM3, p. 25, do evento 1 dos autos originários), e (2) o Quiosque Vargas está em Área de Preservação Permanente - sob dunas frontais, de acordo com a Resolução CONAMA 303/02 e lei federal 4.771/65 (PROCADM2, p. 29, do evento 1 dos autos originários). 



    b) Dos danos ambientais 



    No que diz respeito à comprovação da existência de dano ambiental, é cediço, na jurisprudência, que quem, fora das exceções legais, desmata, ocupa ou explora área de preservação permanente (APP), ou impede sua regeneração, sem autorização do órgão competente, causa dano ecológico in re ipsa, presunção legal que dispensa produção de prova técnica de lesividade específica (STJ, REsp nº 1.245.149/MS, 2ª Turma, Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 09/10/2012).



    Não bastasse tal presunção, (1) restou assentado, no julgamento da apelação cível n.º 5004712-87.2011.4.04.7121 (envolvendo a demolição do Bar Oásis do Alemão Nei), que as provas dos autos não deixam dúvidas do impacto ambiental causado pela edificação em APP, pois desprotege a duna. Consequentemente, dano ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, especialmente no concernente à erosão, proteção das marés altas, fauna e flora (ambientes naturais), inclusive causa impacto paisagístico, uma vez que difere significativamente da paisagem adjacente composta pelo cordão de dunas preservadas/conservadas (TRF4, AC 5004712-87.2011.4.04.7121, Quarta Turma, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 15/03/2023), e (2) como já apontado pela sentença, É sabido que qualquer atividade produtiva, seja industrial ou comercial, por si só, é potencialmente poluidora, em maior ou menor grau. Assim, não obstante o laudo anexado pela ré afirmar que não há novos danos ao meio ambiente, é fato que a construção impede que a área se regenere. 



    c) Da antropização da área e da possibilidade de regularização da ocupação 



    No âmbito do Direito Ambiental, não é razoável considerar "consolidada" a edificação irregular em área de preservação permanente, com base exclusivamente na antiguidade da ocupação (TRF4, APELREEX 5002856-24.2011.4.04.7207, Quarta Turma, Relator CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, juntado aos autos em 05/06/2014), em face do dever constitucional do Poder Público e de toda sociedade de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações (artigo 225 da Constituição Federal). 



    Com efeito, a circunstância de o empreendimento Desub judice existir, desde 1988, não confere ao empreendedor o direito de mantê-lo irregularmente, uma vez que a proteção às dunas já estava prevista no Código Florestal revogado, de 1965, e foi reproduzida na legislação atual. 



    Ainda que assim não fosse, o fato de ser zona urbana consolidada -se e quando admitida - não afasta a condição de área de preservação permanente, sujeita às prescrições do Código Florestal. A interpretação sistemática de legislações conflitantes respalda a prevalência daquela (no caso, a lei federal) mais protetiva ao meio ambiente:



    (...)



    Saliente-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já externou o entendimento no sentido de que, ante o princípio da melhoria da qualidade ambiental, adotado no Direito brasileiro (art. 2º , caput, da Lei 6.938/81), inconcebível a proposição de que, se um imóvel, rural ou urbano, encontra-se em região já ecologicamente deteriorada ou comprometida por ação ou omissão de terceiros, dispensável ficaria sua preservação e conservação futuras (e, com maior ênfase, eventual restauração ou recuperação) (STJ, REsp n. 769.753/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/9/2009, DJe de 10/6/2011). 



    Nessa linha, a tese da necessidade de manutenção de situação fática consolidada deve ser rejeitada, porque, se a proteção de áreas de preservação permanente legitima-se pela existência de vegetação remanescente e espaços não ocupados, com maior razão justifica-se onde, em consequência de construção irregular, não há respeito aos usos públicos e a degradação ambiental perpetua-se no tempo.



    (...)



    À vista de tais considerações, não se afigura viável a aplicação da Lei n.º 13.465/2017, na medida que (1) a regularização fundiária urbana (REURB) envolve regularização administrativa de maneira coletiva, política executada pelo Poder Executivo, o que afasta a possibilidade de regularização, via judicial, de situações individuais (e não há nos autos comprovação de qualquer esforço administrativo para a solução do impasse ambiental), e (2) as hipóteses em que admitida a regularização fundiária urbana são de utilidade pública e interesse social, e, no caso concreto, pretende-se assegurar a continuidade de exploração de atividade econômica lucrativa - quiosque/bar ou restaurante -, o que refoge da incidência do artigo 8º c/c artigos 64 e 65 da Lei n.º 12.651/2012.



    (...)



    O Município de Arroio do Sal ofereceu respaldo formal para utilização da área, mediante a expedição de alvarás de funcionamento, para fins de exploração comercial, porém tais autorizações são inválidas, por carecerem de chancela da FEPAM (órgão ambiental) e da União (titular do domínio de terreno de marinha). Mais do que isso, as rés particulares, responsáveis pela construção "irregular", não possui licença ambiental para o empreendimento e, ao que tudo indica, nunca buscou informações sobre a regularidade/viabilidade do negócio, junto ao órgão ambiental competente. 



    Em reforço, a prova testemunhal é uníssona no sentido de que não há outras construções na quadra entre o mar e a rua, sendo o quiosque a única edificação, o que fragiliza a assertiva de que se trata de área urbana consolidada. 



    d) Do histórico de atividades ecologicamente sustentáveis 



    A alegação de ausência de danos ambientais pelo histórico de atividades ecologicamente sustentáveis de interesse social não encontra eco no acervo probatório, que denota a ocorrência de efetivos prejuízos ecológicos, especialmente pela desproteção decorrente de intervenção ilícita no cordão de dunas frontais, e paisagístico, pelo impacto na orla adjacente. 



    A sustentabilidade ambiental pressupõe o desempenho de atividade econômica, sem agressão ao ecossistema natural, e qualquer intervenção humana nesse habitat deve se pautar pela minimização dos respectivos impactos. 



    Além disso, não se pode conformar com a tese recursal de se admitir interesse social, ao contrário, a sociedade almeja a conservação in natura do ecossistema, criando repulsa a degradação ambiental, mormente frente à ilegalidade da instalação do equipamento (bar). Do mesmo modo, não se pode alegar interesse social ao agir ao arrepio da lei e tentar continuar na degradação ambiental, consoante a legislação de regência, mormente que em temas de direito ambiental é inaplicável a teoria do fato consumado ou direito adquirido, forte na Súmula 613/STJ (TRF4, AC 5004712- 87.2011.4.04.7121, Quarta Turma, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 05/07/2023). 



    e) Do direito adquirido 



    A despeito de o empreendimento localizado em ambiente praial exercer papel destacado no turismo do Município de Arroio do Sal, de longa data, essas circunstâncias não conferem ao empreendedor o direito à sua manutenção, à revelia da legislação de regência.



    Primeiro, porque não há direito adquirido à degradação ambiental, e eventual fato consumado não afasta a ilegalidade da situação. A edificação encontra-se integralmente sobre as dunas frontais da Praia Grande em Torres. O dano é evidente e o longo período da situação fática - inclusive com o incentivo do Poder Público local - não autoriza a perpetuação da degradação do meio ambiente (artigo 225 da Constituição Federal). 



    Segundo, porque a importância desses empreendimentos para o turismo - e, consequentemente, para a economia - deveria ter motivado a sua realocação para espaço próprio e adequado, fora da faixa de praia ou dunas, pelos órgãos públicos responsáveis. O direito ao meio ambiente saudável e a proteção ao bem de uso comum do povo sobrepõem-se aos interesses econômicos locais. 



    Terceiro, porque a supremacia da tutela do meio ambiente faz-se impositiva, mesmo quando há fato dito consumado, ante as diretrizes que norteiam a proteção ambiental no sistema jurídico brasileiro: (1) os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não legitimam a manutenção de dano ambiental consolidado pelo decurso do tempo; (2) a transgressão de muitos não apaga o ilícito, nem libera todo o resto para a prática de novas infrações; (3) "em tema de direito ambiental, não se cogita em direito adquirido à devastação, nem se admite a incidência da teoria do fato consumado" (REsp 1.394.025/MS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 18.10.2013); (4) "A natureza do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado - fundamental e difusa - não confere ao empreendedor direito adquirido de, por meio do desenvolvimento de sua atividade, agredir a natureza, ocasionando prejuízos de diversas ordens à presente e futura gerações" (REsp 1.172.553/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 4/6/2014), e (5) é inviável "sustentar a proteção do direito adquirido para vilipendiar o dever de salvaguarda ambiental. Essa proteção jurídica não serve para justificar o desmatamento da flora nativa e a ocupação de espaços especialmente protegidos pela legislação, tampouco para autorizar a manutenção de conduta nitidamente lesiva ao ecossistema" (AgInt no REsp 1.545.177/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 22/11/20180) (STJ, 2ª Turma, REsp 1.782.692/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 13/08/2019, DJe 05/11/2019).



    (...)



    Eventual pagamento de tributos (p.ex. imposto predial e territorial urbano) ou outras espécies de taxa não é salvo-conduto para a permanência em local não edificável (APP e terreno de marinha, sem autorização da SPU e licença ambiental), pois decorre de prescrição legal e não tem o condão de tornar regular o que é irregular. 



    Tampouco a emissão de alvará de localização e funcionamento do quiosque ampara a continuidade da degradação ambiental pela ilicitude do ato administrativo praticado pelo Município. 



    f ) Da violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, aos valores sociais do trabalho e à livre iniciativa 



    Inexiste qualquer violação à dignidade da pessoa humana, aos valores sociais do trabalho e à livre iniciativa, em face da preponderância da proteção ao meio ambiente (de interesse coletivo) sobre a exploração de atividade econômica degradante (de interesse privado). 



    Não se olvide que, em matéria ambiental, vigora o princípio da precaução, segundo o qual, havendo dúvida consistente sobre a possibilidade de ocorrência de danos ao meio ambiente e de sua extensão, deve ser obstaculizada a continuidade de intervenção humana potencialmente causadora de lesão ao ecossistema natural. 



    Frise-se, também, que, mesmo que se cogite de eventual prejuízo econômico, este pode ser reparado, ao passo que o dano ambiental não será reparado com a manutenção do empreendimento irregular, que impede a proteção de área especial, considerada de preservação permanente.



    (...)”. (eDOC 336 – ID: cf59f807, p. 6-38)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. RECOMPOSIÇÃO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. I - CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo, com base na Súmula 279 do STF e porque ausente, na hipótese, ofensa direta à Constituição Federal. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, acerca das providências impostas ao Recorrente e a necessidade de recomposição da área degradada, diante da ocorrência de dano ambiental, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279), além da interpretação de normas infraconstitucionais, o que impede o trânsito do apelo extremo. 4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660). 5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. IV - DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)”. (ARE 1533696 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.06.2025)  



    “Ementa: Direito Ambiental. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Área de preservação permanente. Ordem de demolição do imóvel. Tema 660/STF. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema - 660). 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e